Tribunal: CARF
Processo: 15586.001046/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001046/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.434 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
CBF INDÚSTRIA DE GUSA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1999
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DEVER DE GUARDA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
DECADÊNCIA.
O dever de guarda de documentos perdura pelo prazo em que é possível se
proceder à constituição de crédito tributário. Modificação do prazo decenal
para quinquenal por força da edição de súmula vinculante pelo STF. Aplicação
da Súmula CARF no 148. Decadência reconhecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 13-19.140 (e-fls. 86-
89) proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de
Janeiro (RJOII) que julgou procedente a autuação que apurou penalidade por descumprimento de
obrigação acessória consistente na não apresentação de documentos relativos a contribuições
previdenciárias.

Na impugnação, em suma, o recorrente alegou que os documentos solicitados se
referem a período atingido pela decadência, de cinco anos no caso concreto, de modo que já não
os tinha mais em guarda.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001046/2007-64
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.434 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001046/2007-64

O acórdão recorrido sustenta, de outro lado, que o prazo seria decenal, e que a
Administração se encontra obrigada a cumprir a lei, no caso, as disposições da Lei no 8.212/91 e
do Regulamento da Previdência Social, o Decreto no 3.048/99.

Em seu recurso voluntário (e-fls. 95-102), o recorrente reitera o argumento da
decadência, cita jurisprudência administrativa e pede o cancelamento do crédito tributário
(multa) apurado no Auto de infração/DEBCAD n° 37081946-2.

É o sucinto relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Do mérito

A questão objeto da presente lide é bastante singela e já conta com entendimento
firme no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Trata-se de analisar se os documentos requeridos pelo Fisco se referiam a período
já atingido pela decadência, cujo prazo é de cinco anos, a partir da edição da súmula vinculante
no 08 do STF, de aplicação cogente no âmbito da Administração Pública.

O enunciado da súmula referida assentou que “São inconstitucionais o parágrafo
único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam
da prescrição e decadência do crédito tributário.”

Os precedentes relevantes e que deram origem ao enunciado da súmula vinculante
supra mencionada dispuseram o quanto segue:
As normas relativas à prescrição e à decadência tributárias têm natureza de
normas gerais de direito tributário, cuja disciplina é reservada a lei
complementar,
tanto
sob
a
Constituição
pretérita
(art. 18,
§ 1o,
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.434 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001046/2007-64

da CF/1967/1969) quanto sob a Constituição atual (art. 146, b, III, da CF/1988).
Interpretação que preserva a força normativa da Constituição, que prevê
disciplina homogênea, em âmbito nacional, da prescrição, decadência,
obrigação e crédito tributários. (...) O CTN/1966 (Lei 5.172/1966), promulgado
como lei ordinária e recebido como lei complementar pelas Constituições
de 1967/1969 e 1988, disciplina a prescrição e a decadência tributárias.
[RE 556.664, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 12-6-2008, DJE 216 de 14-11-
2008.]

Estou acolhendo parcialmente o pedido de modulação de efeitos, tendo em vista
a repercussão e a insegurança jurídica que se pode ter na hipótese; mas estou
tentando delimitar esse quadro de modo a afastar a possibilidade de repetição de
indébito de valores recolhidos nestas condições, com exceção das ações
propostas antes da conclusão do julgamento. Nesse sentido, eu diria que o
Fisco está impedido, fora dos prazos de decadência e prescrição previstos
no CTN/1966, de exigir as contribuições da seguridade social. No entanto, os
valores já recolhidos nestas condições, seja administrativamente, seja por
execução fiscal, não devem ser devolvidos ao contribuinte, salvo se ajuizada a
ação antes da conclusão do presente julgamento. Em outras palavras, são
legítimos os recolhimentos efetuados nos prazos previstos nos arts. 45 e 46 e
não impugnados antes da conclusão deste julgamento. Portanto, reitero o voto
pelo
desprovimento
do
recurso
extraordinário,
declarando
a
inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o do DL 1.569/1977 e dos
arts. 45 e 46 da Lei 8.212/1991, porém, com a modulação dos efeitos, ex nunc,
apenas em relação às eventuais repetições de indébito ajuizadas após a presente
data, a data do julgamento. [RE 556.664, proposta do rel. min. Gilmar
Mendes, P, j. 12-6-2008, DJE 216 de 14-11-2008.] [Grifo nosso]

No âmbito do CARF, que se encontra vinculado ao quanto decidiu o STF por
força da disposição do art. 103-A da CF/881 - também vige o entendimento de que o prazo de

1 Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos
seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação
na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) (Vide Lei no
11.417, de 2006).

§ 1o A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais
haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave
insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 45, de 2004)

§ 2o Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser
provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 45, de 2004)

§ 3o Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar,
caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará
a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o
caso. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.434 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001046/2007-64

prescrição e decadência das obrigações previdenciárias é de cinco anos, a exemplo dos seguintes
julgados:

Numero do processo: 11330.001128/2007-50
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Jan 18 00:00:00 BRST 2019
Data da publicação: Mon Feb 11 00:00:00 BRST 2019

Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/1997
a
31/12/1998
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
PRAZO
PARA
GUARDA
DE
DOCUMENTAÇÃO.
PRAZO
QÜINQÜENAL. De conformidade com a jurisprudência dominante neste
Colegiado, tratando-se de auto de infração decorrente de descumprimento de
obrigação acessória, onde o contribuinte omitiu informações e/ou documentos
solicitados pela fiscalização, caracterizando o lançamento de ofício, o prazo
decadencial para a constituição do crédito previdenciário é de 05 (cinco) anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos termos do 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei
no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’ s nos 556664,
559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08,
disciplinando a matéria. In casu, a contribuinte tem o dever de manter em sua
guarda toda a documentação pelo prazo de 5 anos, de acordo com a
fundamentação acima. Ou seja, qualquer documentação que não obedeça esse
prazo, não pode ser exigida.
Numero da decisão: 2401-005.975
Nome do relator: RAYD SANTANA FERREIRA

Numero do processo: 19647.014432/2007-13
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jun 08 00:00:00 BRT 2011
Data da publicação: Tue Jun 07 00:00:00 BRT 2011

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO
GUARDA DOCUMENTOS E LIVROS FISCAIS. SÚMULA N° 08 STF.
LEGISLAÇÃO POSTERIOR MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO RETROATIVA. A
partir da aprovação da Súmula Vinculante n° 08 pelo STF, decretando a
inconstitucionalidade dos prazos prescricional e decadencial de 10 (dez) anos,
insculpidos nos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, inexiste razão para se exigir a
guarda de documentos fiscais previdenciários pelo prazo decenal, entendimento que
encontra sustentáculo na harmonização da legislação previdenciária e tributária
introduzida em face da criação da Receita Federal do Brasil, com a unificação das
Secretarias da Receita Federal e Previdenciária, inclusive, observado pelo legislador que
alterou o disposto no artigo 32, § 11°, da Lei n° 8.212/91, para contemplar tal obrigação
até que ocorra a prescrição no lapso temporal de 05 (cinco) anos, o qual deverá retroagir
para alcançar fatos pretéritos, em virtude de ser mais benéfico ao contribuinte, nos
termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN. Recurso Voluntário Provido.
Numero da decisão: 2401-001.888
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.434 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001046/2007-64

Nome do relator: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
[Grifos nossos]

A questão em debate foi enfrentada com grande precisão no último julgado citado
no voto proferido pelo relator, o qual transcrevo na parte que aproveita ao presente recurso:

(...)

Como se observa, com a decretação da inconstitucionalidade dos prazos
decadencial e prescricional de 10 (dez) anos, inexistiria razão para a Lei n° 8.212/91 co
ntinuar a determinar a guarda de documentos fiscais naquele lapso temporal,
sobretudo em homenagem à harmonização da legislação previdenciária e tributária
necessária à implementação da Receita Federal do Brasil, fruto da unificação das
Secretarias da Receita Federal e Previdenciária.

Neste sentido, não se pode cogitar na manutenção da decisão recorrida ao
arrimar sua argumentação em dispositivo legal alterado para se adequar a nova
ordem legal,
mormente em virtude de a legislação posterior retroagir para alcançar fatos pretéritos, q
uando
mais benéfico ao contribuinte, consoante se infere do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
CTN.
Destarte, uma vez adequada a Lei n° 8.212/91 a Sumula Vinculante n° 08 do
STF e, bem assim, à legislação tributária (CTN), ao determinar que o prazo para
guarda de documentos perdura até a ocorrência da prescrição relativa aos
créditos
decorrentes
das
operações a que se refiram, impõe-
se reconhecer que o prazo decadencial também para tal fim
é aquele inscrito no Código Tributário Nacional, de 05 (cinco) anos, não havendo que se
falar,
igualmente, em afronta ao RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, o qual, ao regulame
ntar a Lei n° 8.212/91, deve observância aos seus ditames.

É bem verdade que o prazo em epigrafe (para guarda de documentos fiscais),
por somente expirar com a prescrição, poderá alcançar lapso temporal extenso,
como
muito
bem delineado por alguns julgadores deste Colegiado. No entanto, não podemos olvidar
que a prescrição somente ocorrerá quando houver lançamento exigindo tributos
em face de descumprimento de obrigações acessória ou principal. Ou seja, a
decadência
é
prejudicial
à
própria prescrição e, uma vez constatada, sequer faz florescer a possibilidade da ocorrên
cia da prescrição. Assim, não realizado o lançamento no prazo de 05 (cinco)
anos, contados nos termos do CTN, expira a obrigação da guarda de
documentos de interesse da fiscalização fazendária. Em outra via, não é demais
lembrar que a legislação previdenciária que contemplava a manutenção de
documentação fiscal por 10 (dez) anos, vigente à época da lavratura do
presente Auto de
Infração, também
se aplicava aos casos de descumprimento de
obrigações principais, as quais atualmente devem observância ao prazo
decadencial de 05 (cinco) anos, inclusive, com efeitos retroativos.

A posição do CARF resultou na edição da súmula 148: “No caso de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre
como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.434 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001046/2007-64

principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do
CTN.”

Assim, o alegado descumprimento de obrigação acessória se sujeita efetivamente
a um prazo de cinco anos, ao contrário do quanto assentado no acórdão recorrido.

No caso concreto, o período fiscalizado compreende 01/01/1997 a 31/12/1999, o
Termo de Intimação para apresentação de documentos (TIAD) localizado às e-fls. 12-13 data de
27/04/2007 e o Auto de Infração foi lavrado em 31/10/2007 (e-fls. 02-08) , momento em que já
havia transcorrido o prazo de 5 anos, aplicável à espécie.

Assim, há que se reconhecer a decadência pleiteada pelo recorrente, pois
inexistente no caso concreto o dever de manter os documentos relativos ao período fiscalizado
pelo prazo de 10 anos, tudo de acordo com as disposições da súmula vinculante no 08 do STF, à
qual foram ajustadas as disposições da Lei no 8.212/91, com aplicação retroativa por força do art.
106, II, “c” do CTN.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO para cancelar o crédito tributário face ao reconhecimento da DECADÊNCIA.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital